Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710055-43.2018.8.07.0009 RECORRENTE: REGINA MARIA ALVES DA SILVA TIMBÓ RECORRIDA: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO COM FINANCEIRA. LIBERDADE DE CONTRATAR. TAXAS ALTAS. PREVIAMENTE ESCLARECIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante pede a reforma da sentença, alegando que há, abusividade nas taxas de juros cobradas pela recorrida. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, pelo arrazoado apresentado no recurso, infere-se, perfeitamente, a pretensão da recorrente. 3. As cláusulas contratuais firmadas entre as partes devem ser interpretadas de modo a preservar e restabelecer, se necessário, o equilíbrio contratual em uma situação que, normalmente, pesa em desfavor do consumidor, por ser notadamente à parte hipossuficiente do negócio jurídico. 4. Percebe-se, no caso, que os juros, na forma pactuada, não são lineares, ou seja, a taxa anual não corresponde ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. Tais dados, a meu ver, são suficientes para compreensão da parte consumidora quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente. Assim, não resta dúvida de que a forma composta de capitalização de juros foi expressamente pactuada. 5. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada (REsp 973827/RS) e exige-se a comprovação da abusividade para a revisão da taxa de juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS). 6. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social do contrato, não podendo a contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrer-se do Poder Judiciário para obter a revisão de um contrato que fora livremente firmado, sem nenhum indicativo de vício capaz de macular o pacto. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 421, 422, 423, 884 e 927, todos do Código Civil, e 2o, 4o, incisos I, II, IV e VI, 6o, incisos III, IV, V, VII, 7o, 30, 31, 36, 37, §§ 1 o e 2o, 39, incisos V, VIII, 47, 51, inciso IV, e §1o, incisos I, II, e III, estes do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, assevera ofensa à liberdade contratual, à boa-fé e à função social do contrato, além de comprovada a abusividade nas cláusulas pactuadas, e que a prevalência do acórdão recorrido implica indevida mitigação da força normativa da proteção consumerista. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A (id 25346756, pág.6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 421, 422, 423, 884 e 927, todos do Código Civil, e 2o, 4o, incisos I, II, IV e VI, 6o, incisos III, IV, V, VII, 7o, 30, 31, 36, 37, §§ 1 o e 2o, 39, incisos V, VIII, 47, 51, inciso IV, e §1o, incisos I, II, e III, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos de lei tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Anote-se, ademais, que os referidos vetos sumulares (5 e 7/STJ) são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, OAB/TO 4562/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012